Tribunal: TJSP
Processo: 1019415-90.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA –
Obrigação de Fazer c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Parcial procedência para condenar somente a corré GAFISA a pagar aos autores o aluguel mensal de R$ 1.900,00, de novembro de 2015 até a entrega das chaves, bem como a pagar a indenização pelos danos morais arbitrados em R$ 10.000,00, para cada um dos autores (perfazendo o total de R$ 20.000,00 –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA –
Obrigação de Fazer c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Parcial procedência para condenar somente a corré GAFISA a pagar aos autores o aluguel mensal de R$ 1.900,00, de novembro de 2015 até a entrega das chaves, bem como a pagar a indenização pelos danos morais arbitrados em R$ 10.000,00, para cada um dos autores (perfazendo o total de R$ 20.000,00 – Inconformismo de ambas as partes - Incontroverso o atraso na entrega da obra verificado – MULTA INVERSA – Possibilidade, em tese, de aplicação inversa da cláusula penal prevista contratualmente apenas para o inadimplemento da parte adquirente, conforme tema 971 firmado pelo C. STJ em regime de recurso repetitivo - Todavia, no caso, como já arbitrada indenização (aluguéis), descabida a sua incidência, sob pena de dupla penalidade pelo mesmo fato (atraso na entrega do bem) -DANOS MORAIS – Ocorrência – Período expressivo de atraso – Indenização devida com redução do valor para R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra proporcional à extensão do dano – JUROS DE MORA – Incidência a partir da citação - Verba de sucumbência mantida – Sentença reformada apenas para redução do valor da indenização dos danos morais – Recurso da ré provido em parte, improvido o recurso dos autores.